Tribunal: TJDFT
Processo: 0722685-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ANÁLISE DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA APRESENTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Viola o princípio da congruência a sentença que deriva da causa de pedir deduzida na inicial. Nesse sentido: “Ocorre julgamento extra petita não apenas quando inobservado o pedido formulado, mas também quando apreciada causa de pedir não formulada pela parte”. (AgInt no AREsp n. 1.666.740/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).
2. Na hipótese, a causa de pedir é a conduta da Unimed que promoveu nova restrição creditícia em nome dos sócios e empreendeu campanha de insistente cobrança, depois de reconhecer, em outra demanda, a ilegitimidade da anotação contra pessoa jurídica e providenciar a exclusão.
3. É extra petita a sentença que julga a causa com fundamento na exclusão da restrição creditícia da empresa - objeto de outra demanda – e deixa de analisar a causa de pedir formulada pelos requerentes na presente ação.
4. Recurso conhecido. Sentença desconstituída.